Tribunal: STF
Processo: AI 340263
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Os fundamentos do despacho agravado - o da falta de
prequestionamento da questão relativa ao artigo 5º, II, da
Constituição e o de que, no tocante ao artigo 7º, IV, da Carta Magna
não foi ele ofendido porque o acórdão recorrido ficou na preliminar
processual infraconstitucional de falta do prequestionamento dessa
questão constitucional para o cabimento do recurso de revista - não
foram atacados como, necessariamente, deveriam ter sido.
Agravo a que se nega provimento.